Tribunal: TJDFT
Processo: 0734182-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. REQUISITOS DO EDITAL PARA O PREENCHIMENTO DE CRITÉRIO TEMPORAL DE ATUAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal fixa a competência da Vara da Infância e Juventude para conhecer dos casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, ou seja, que tratam de crianças e adolescentes em situação de risco.
2. No caso concreto, tratando-se de mandado de segurança contra atos de autoridade do Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, do Distrito Federal e do Diretor-Presidente do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia - IBEST, a competência para apreciar e julgar a ação mandamental é da Vara de Fazenda Pública, nos termos do art. 26, III, da Lei no. 11.697/08.
3. A discussão evidenciada nos autos envolve critério de comprovação de experiência com crianças e adolescentes, previstos na segunda fase do processo seletivo para Conselheiro Tutelar.
4. Conflito Negativo de Competência acolhido, para declarar competente o Juízo Suscitado (3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal) para processar e julgar o Mandado de Segurança no. 0709047-28.2023.8.07.0018. Unânime.